Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716029-57.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRUNO VALENCA RABELO EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTIER CENTER APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTIER CENTER EMBARGADO: BRUNO VALENCA RABELO D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTIER CENTER e BRUNO VALENÇA RABELO, contra acórdão de ID – 31397787. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31653039 e 31715680. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os embargados, BRUNO VALENCA RABELO e CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTIER CENTER, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2022 16:48:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador